Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (EXTRA PETITA) RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citrapetita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
2. A controvérsia delimitada na inicial diz respeito ao superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, em decorrência de contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira requerida em novembro de 2021, que somado a anterior contrato de mútuo com terceira instituição financeira (consignado em proventos de aposentadoria), teria comprometido R$ 3.668,00, para uma renda mensal de R$ 3.863,00. Ainda na inicial foi esclarecido que o contrato foi subscrito após o envio de link, mas que o autor não teve acesso ao seu conteúdo. O pedido formulado pelo autor foi o de ressarcimento das quantias pagas e suspensão do pagamento das parcelas vincendas.
3. A defesa da requerida sustentou a regularidade da contratação.
4. A seu turno, a sentença partiu da premissa equivocada de que a parte autora não reconheceu a contratação e, como o contrato não foi juntado aos autos pela parte requerida, declarou sua inexistência, com a determinação de devolução dos valores pagos.
5. Como não havia controvérsia no que diz respeito à contratação, tampouco pedido de declaração da inexistência de negócio jurídico, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, por ser extra petita.
6. Deixo de aplicar a teoria da causa madura, por reconhecer que a parte autora necessita ser atendida por advogado ou defensor público (art. 9o, § 2o), dada a complexidade jurídica que envolve as questões relacionadas com o superendividamento, notadamente com as alterações introduzidas no CDC pela Lei n. 14.181/2021. Em assim sendo, competirá à defesa técnica a decisão de emendar a inicial e de requerer a produção de provas que entender adequadas, como medida adicional para estabelecer a igualdade entre as partes.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (SENTENÇA EXTRA PETITA) RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.